Tribunal: STF
Processo: Rcl 42622
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A. B. S. B contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos autos do pedido de prisão preventiva n. 5037070-93.2020.4.02.5101/RJ, por ofensa ao entendimento do STF firmado na ADPF 444/DF.
    O reclamante encontra-se preso temporariamente nas dependências da Polícia Federal de São Paulo desde ontem, 6.8.2020.
    A reclamante alega que, no caso, trata-se de uma condução coercitiva travestida de prisão temporária. 
    Defende a ausência dos elementos fundadores da cautelar privativa de liberdade em questão, quais sejam, (i) que a investigação tenha por objeto os crimes previstos no inciso III do art.1º da Lei 7.960/89, e (ii) a contemporaneidade dos fatos, de forma que resta evidente que seu único escopo foi a condução forçada do reclamante para oitiva, sem intimação prévia, o que contraria o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 444.
    Assevera que os fatos investigados não abarcam qualquer dos delitos previstos no art.1º, III, da Lei 7.690/89, que legitimam a prisão temporária, uma vez que de organização criminosa, de lavagem de capitais e contra a administração pública não estão no rol do art. 1º, III da lei em comento. 
    Requer, em sede liminar, o afastamento da prisão temporária. No mérito, requer seja mantida a liminar exarada, afastando-se em definitivo a medida cautelar imposta e determinando-se que o magistrado se abstenha de decretar novas medidas com base nos fundamentos esposados na decisão original.
    É o breve relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que a concessão de liminar nesta ação dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduzem na existência de indícios do direito alegado pela parte e o perigo de dano próximo ou iminente em razão da continuidade do processo. 
    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do STF, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
     
    Nesta reclamação, a alega-se ofensa ao entendimento da Corte fixado na ADPF 444-DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada juntamente com a ADPF 395, nas quais o STF declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), não foi recepcionada pela Constituição de 1988. 
    Na presente reclamação, sustenta-se que a decisão reclamada, no ponto em que determinou a prisão temporária do reclamante, violou a autoridade da decisão do STF no referido paradigma.
    1- Da utilização da prisão temporária como subterfúgio para condução coercitiva
    A prisão temporária é definida como uma espécie de medida cautelar pessoal, mais especificamente, de prisão cautelar, juntamente com a prisão preventiva, regulada no CPP. Afirma-se que se trata de “prisão cuja finalidade é a de acautelamento das investigações do inquérito policial, consoante se extrai do art. 1º, I, da Lei n.º 7.960/89, no que cumpriria a função de instrumentalidade, isso é, de cautela” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22ª ed. 2018. p. 561).
    Pode-se considerar a prisão em flagrante uma medida pré-cautelar, que, com a reforma trazida pela Lei 12.403/2011 e generalização da audiência de custódia, não tem capacidade de manter a prisão de um cidadão após o período de 24h e durante o processo penal. Assim, depois de verificar a legalidade do flagrante, o julgador pode decretar a prisão preventiva ou temporária, para afastar a regra – que deve ser a liberdade antes da formação da culpa em matéria penal.
    No caso dos autos, a possibilidade de decretação da prisão preventiva do reclamante foi expressamente afastada na decisão reclamada ante à absoluta ausência de contemporaneidade dos fatos investigados.
    Em uma análise atenta dos autos, percebe-se que três fatos imputados foram imputados ao reclamante. Esses fatos se concentram temporalmente entre os anos de 2014 e 2018, como consta da decisão do juízo de origem:
    Fato 1: Pois bem, o colaborador RICARDO BRASIL assinala que ele conheceu ALEXANDRE BALDY em 2014, por intermediação de RODRIGO DIAS. Esse último teria apresentado BALDY a EDSON GIORNO, funcionário da OS Pró-saúde, com a promessa de que ele poderia solucionar o problema financeiro do hospital HURSO em Goiás, em troca do recebimento de R$ 500.000,00 em espécie (...) QUE conheceu ALEXANDRE BALDY em 2014, antes da eleição, quando o declarante estava preocupado com os atrasos de recebimento do hospital HURSO em Goiás, na época administrado pela Pró-Saúde; QUE diante desta situação o declarante procurou RODRIGO DIAS; QUE RODRIGO DIAS era conhecido de EDSON GIORNO, que havia sido contratado para auxiliar na prospecção de novos negócios; QUE RODRIGO DIAS apresentou ALEXANDRE BALDY como alguém que poderia ajudar a resolver os problemas do hospital em Goiás, em troca de apoio financeiro para a sua campanha eleitoral; QUE ALEXANDRE BALDY era do grupo político de MARCONI PERILLO, de quem já havia sido Secretário de Governo, e naquela época havia se lançado candidato a Deputado Federal; QUE além dessa possibilidade de ajuda nos problemas do hospital HURSO, em razão da sua influência no Governo do Estado de Goiás (...) QUE o declarante esteve presente na reunião em que se decidiu pela ajuda a campanha de 2014; QUE na reunião foi dito que ALEXANDRE BALDY estava disposto a ajudar a PRÓ-SAÚDE de duas maneiras (...) O depoimento dos colaboradores parece ser corroborado pelos dados obtidos no aparelho celular de EDSON GIORNO, entregue à Polícia Federal. Na conversa realizada pelo aplicativo Whatsapp, em 23 de abril de 2014, RODRIGO informa a EDSON que iria a reunião “com Manoel e Paulo na pro saúde” e pergunta se o colaborador iria comparecer. Logo após, RODRIGO afirma: “a pedido do Alexandre estive com Ricardo..”. Na mesma data, EDSON manda mensagem de texto ao número identificado como de ALEXANDRE BALDY, sobre as tratativas do acordo (...) Em agosto de 2014, ALEXANDRE BALDY pediu uma ajuda para a sua campanha para deputado federal ao EDSON; EDSON falou que verificaria com RICARDO BRASIL; EDSON reportou a solicitação ao Conselho da Pró-Saúde, após uma reunião do Conselho; RODRIGO DIAS pressionou bastante EDSON para receber os valores, ele ligava e ia à sede da Pró- Saúde (...) Ressalta-se que, no mesmo período de 2014, há o registro de ligações telefônicas entre RODRIGO e RICARDO BRASIL. Cabe esclarecer que as informações colhidas pelo MPF no Portal da Transparência indicam que o Governo de Goiás atrasou pagamentos da Pró-Saúde em março de 2014, mas que em 29/05/2014 houve a liquidação da nota de empenho atrasada e pagamento em 11/06/2014 e, daí em diante, os pagamentos se normalizaram. Ou seja, de acordo com o assinalado pelos colaboradores e com os elementos trazidos pelo órgão ministerial, é provável que BALDY tenha influenciado nos pagamentos devidos à organização social pelo Governo de Goiás e, em contrapartida, no segundo semestre de 2014, os gestores da OS Pró-Saúde tenham repassado ao ALEXANDRE BALDY a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme, em tese, acordado entre eles. 
    Fato 2: Segundo o MPF, RICARDO e EDSON se vincularam a empresa Vertude, após se desligaram da OS Pró-saúde, no final de 2014. Assim, consoante os colaboradores, aproveitando o bom relacionamento que tinham estabelecido com ALEXANDRE, por conta da situação do Hospital supramencionada, e sabendo da relação desse com RAFAEL, solicitaram facilitação na contratação de sua empresa pela JUCEG. A seu turno, o MPF acostou mensagens trocadas entre BALDY e EDSON pelo aplicativo Whatsapp, datadas de janeiro de 2015, que confirmam a reunião na JUCEG em que ambos estiveram presentes. O órgão ministerial acostou documentos do Portal da Transparência, no qual é possível notar que o pregão eletrônico ocorreu em dezembro de 2015 e a empresa Vertude foi a vencedora final, com vigência do contrato entre janeiro de 2016 e março de 2019, tendo sido pago no total R$ 4.207.789,01 pelos serviços prestados JUCEG. Além disso, as mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp, entre RAFEL e Edson, nos meses de maio a julho de 2015, apontam as tratativas entre eles para auxiliar o colaborador no procedimento licitatório. Nota-se, inclusive, conversas de como deveria ser o contrato social da Vertude e quais documentos os sócios deveriam apresentar para não terem qualquer problema no certame. 
    Fato 3: Segundo o parquet, em meados de 2016, ALEXANDRE BALDY indicou RODRIGO DIAS para exercer o cargo de Presidente da FUNASA. Logo após, RODRIGO DIAS propôs que a Vertude fosse contratada pelo órgão, por meio da Fundação Instituto de Administração (FIA), o que não foi efetivado por discordância da Procuradoria da Funasa (...) Por sua vez, os elementos probatórios acostados pelo MPF confirmam os encontros entre o colaborador e os investigados em datas próximas aos pagamentos da FIOTEC a Vertude. Veja, no dia 23/08/2018, o localizador do aparelho celular de EDSON indica que ele estava no Restaurante Parigi, em São Paulo, igualmente, os dados obtidos na quebra telemática de BALDY, comprovam que ele também estava no estabelecimento na mesma data. O mesmo acontece no dia 29/08/2018, quando eles estiveram no mesmo local, segundo os dados das antenas de celular de ambos (...) (eDOC 10).
    É oportuno destacar ainda que, nos termos da decisão reclamada acima transcrita, os indícios de autoria e materialidade dos fatos até aqui imputados ao reclamante baseiam-se resumidamente nas palavras dos colaboradores e em elementos indiciários que supostamente indicariam encontros entre tais colaboradores e o reclamante, sem que seja possível afirmar a ocorrência dos fatos em si imputados.
    A total falta de contemporaneidade dos fatos foi diretamente reconhecida pela decisão reclamada. O magistrado de primeiro grau admitiu a inviabilidade da prisão previsão dos investigados, dado que o último fato investigado teria ocorrido supostamente em novembro de 2018. 
    Destaca-se trecho da decisão reclamada em que se afirma inexistir qualquer perigo iminente à ordem pública ou à instrução criminal capaz de legitimar a segregação cautelar do reclamante:
    Muito embora concorde com a tese ministerial, uma vez que inegável a relevância do arcabouço probatório acostado, verifico que os fatos, a princípio, não são contemporâneos, o que inviabiliza a prisão preventiva dos investigados. Isso porque, consoante os documentos carreados, a última notícia de possível cobrança de BALDY aos colaboradores ocorreu em novembro de 2018. Desse modo, apesar de fortemente delineado o cometimento dos delitos, não restou, por ora, consubstanciado o perigo iminente à ordem pública e à instrução criminal, mormente, pela ausência de contemporaneidade.
    Diante da impossibilidade de imposição de prisão preventiva, o magistrado fundamentou a segregação do reclamante na hipótese de prisão temporária, imposta com a finalidade precípua de os envolvidos serem ouvidos pela autoridade policial. Destaca-se mais uma vez trecho da decisão reclamada:
    Devido à total ausência de contemporaneidade dos fatos investigados, o magistrado fundamentou a medida cautelar imposta ao reclamante na suposta suficiente da prisão temporária para assegurar o andamento das investigações:
    Nessa toada, constato que a prisão temporária é medida suficiente, no momento, para todos os requeridos, tendo em vista a necessidade de aprofundar as investigações e a obter elementos de informação a fim de confirmar a autoria e materialidade dos delitos. Segundo Nucci:
    (...) 
    Assim, além de necessária para a investigação penal, mostra-se indispensável que o delito seja um dos previstos no rol enumerado na Lei n° 7.960/89, como é o caso. E, de acordo com o supramencionado, os delitos imputados aos investigados relacionam-se à organização criminosa, à lavagem de capital e aos crimes contra a administração pública; presente portanto, o fumus comissi delicti que viabiliza a decretação da prisão temporária. Cabe ressaltar que, conquanto no artigo 1º, inciso III da Lei n° 7960/89 haja a previsão do delito de quadrilha ou bando; a partir de agosto de 2013, com a vigência da Lei n° 12.850/13, tal crime passou a ser reconhecido como associação criminosa, nela incluída a organização criminosa. 
    Ademais, a imprescindibilidade da medida para a investigação é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões com outros integrantes da ORCRIM ou mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo (eDOC 10).
    Por ter sido decretada a prisão temporária para a realização da oitiva, o reclamante aduz a violação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 444.
    Para se afirmar a existência de estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma apontado pela defesa na inicial da reclamação, é necessário perquirir, por meio de uma análise da decisão reclamada, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão temporária do reclamante para, assim, determinar se houve de fato ofensa ao paradigma.
    Em outras palavras, é necessário verificar se, da decisão reclamada, podem ser extraídos elementos que apontem que a prisão temporária, em verdade, foi decretada com o objetivo de conduzir coercitivamente o reclamante ao local da inquirição.
    Aqui o pressuposto é: realizar o interrogatório não é uma finalidade legítima para a prisão preventiva ou temporária.
    Da leitura da decisão, revela-se que o núcleo da fundamentação da prisão temporária imposta seria “imprescindibilidade da medida para a investigação é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões com outros integrantes da ORCRIM ou mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo” (eDoc 10). 
    É desse trecho, portanto, que se extrai a estrita aderência necessária ao conhecimento da presente reclamação. Mas não é só. Além disso, o citado trecho deixa claro que a decisão reclamada vai de encontro ao julgado do Supremo Tribunal Federal na ADPF 444-DF.
    O Supremo Tribunal Federal determinou a proibição de conduções coercitivas de réus em persecuções penais, nos termos das ADPFs 395 e 444 justamente consubstanciando o entendimento de que a prática de conduzir coercitivamente o investigado para interrogatório atenta contra o princípio da presunção de inocência, direito fundamental que impõe o ônus da prova à acusação e impede o tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença. 
    A condução coercitiva no curso da ação penal tornou-se obsoleta a partir da Constituição de 1988, que consagrou consagrado o direito do réu de deixar de responder às perguntas, sem ser prejudicado – direito ao silêncio. A condução coercitiva para o interrogatório foi substituída pelo simples prosseguimento da marcha processual, à revelia do acusado – art. 367 do CPP, com redação dada pela Lei 9.271/96.
    O direito à não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF) não se limita ao direito ao silêncio – o qual somente veda obrigações declaratórias –, mas, conforme consignado pelo Supremo Tribunal, também abrange outros deveres de colaboração do imputado, como as imposições de fornecimento de padrões grafotécnicos (HC 77.135-8/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1998), de participação em reconstituição de crime (HC 69.026-2/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 1991), de submissão a exame de alcoolemia (HC 93.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.6.2008) e de ser conduzido para prestar esclarecimentos (ADPF 395, de minha relatoria, j. 14.6.2018).
    Conforme já assentei em julgados anteriores, salvo em casos de necessidade para fins de identificação (nos limites da CF e da Lei 12.037/2009), não se pode admitir que o imputado tenha o dever de comparecer aos atos probatórios ou de colaborar com a persecução penal.
    São justamente esses os fundamentos nucleares que orientaram o julgamento da APDF 444, apontada como decisão paradigma nesta reclamação. Verifica-se a emenda do acórdão:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. (...) 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP”. (ADPF 444, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2019) 
    A consequência do entendimento firmado pelo STF no precedente citado é de que a prisão temporária não pode ser uma prisão para averiguações, devendo sempre ser embasada em elementos concretos que justifiquem a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis.
    Ademais, tampouco pode a prisão temporária ser utilizada como prisão para averiguações nem para forçar a presença ou a colaboração do imputado em atos de investigação ou produção de prova, em conformidade com a presunção de inocência e o direito à não autoincriminação.
    Ressalta-se mais uma vez que o direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, ele é derivado da “união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência)” (TROIS NETO, Paulo Mário C. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no período imediatamente posterior à Constituição (HC 68.929, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991).
    É válido destacar que recentemente o legislador pátrio parece ter incorporado o entendimento fixado pelo STF na ADPF 444 ao tipificar como crime de abuso de autoridade o ato do magistrado de ordenar a condução coercitiva de investigação quando manifestamente descabida ou simplesmente quanto não tenha havido prévia intimação de comparecimento em juízo, qual se verifica na hipótese dos autos. Confira-se o teor do art. 10 da Lei 13.896/2019:
    Art. 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo:
    Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
    Por todo o exposto, verifica-se que a decisão reclamada descumpriu diretamente o decidido pelo STF no julgamento da ADPF 444, o que impõe a procedência da reclamação proposta. 
    2- Da ilegalidade da prisão temporária por ausência dos requisitos legais
    Ainda que não se reconhecesse a aderência da situação fática ao paradigma invocado nesta reclamação, não restaria dúvidas que o caso concreto enquadrar-se-ia em hipótese típica de concessão de ofício da ordem pleiteada, ante à flagrante ilegalidade do decreto prisional atacado. 
    Sob a ótica da legalidade do decreto prisional, discute-se a devida fundamentação para a imposição de uma prisão temporária, ou seja, quais requisitos devem ser atendidos para tanto. Esses requisitos encontram-se fixados nos termos da Lei 7.960/1989:
    “Art. 1° Caberá prisão temporária:
    I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
    II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
    III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...)”.
    No tocante aos requisitos legais da prisão temporária, afirma-se, na doutrina, que “(...) devem estar presentes, necessariamente, tanto a situação do inciso I, imprescindibilidade para a investigação policial, quanto aquela do inciso III. A hipótese do inciso II, repetimos, já estaria contemplada pela aplicação do inciso I”. (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22ª ed. 2018. p. 564)
    Desse modo, só se pode aceitar como legítima a interpretação no sentido de que os requisitos previstos nos incisos I e III são cumulativos e indispensáveis. 
    Ocorre que, no caso em tela não há fundamentação idônea que ampare o decreto prisional quer na hipótese do inciso I, quer na hipótese do inciso III do dispositivo. 
    No tocante ao requisito de imprescindibilidade para a investigação policial (inciso I do art. 1° da Lei 7.960/1989), revela-se indispensável que o magistrado aponte circunstâncias concretas que denotem um risco potencial ou iminente de que o investigado obstaculize a instrução penal. 
    Nesse aspecto, as premissas constantes do CPP, especialmente a partir da reforma implementada pela Lei 12.403/2011, em relação à teoria geral das medidas cautelares penais, devem ser aplicadas também à prisão temporária (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15ª ed. 2018, p. 673). Conforme assentado na doutrina, “as hipóteses de prisão preventiva demarcam os contornos da necessidade de prisão cautelar (arts. 312 e 313, CPP), impondo que a (prisão) temporária se fundamente ao mesmo nível” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22ª ed. 2018. p. 564).
    Nos termos do art. 312 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime):
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  
    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.    
     
    Ademais, não se pode admitir a decretação de prisões cautelares a partir de meras conjecturas, como presunções no sentido de que imputados podem combinar versões ou destruir provas, sem qualquer embasamento concreto. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas ou na gravidade do crime. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, unânime, DJe 8.4.2010. 
    Portanto, somente se pode impor uma restrição à liberdade de um imputado, durante o processo, se houver a devida verificação de elementos concretos que justifiquem motivos cautelares.
    Considerando que a própria decisão reclamada reconheceu a impossibilidade de decretação da segregação cautelar do reclamante por ausência de contemporaneidade dos fatos investigados, igualmente ilícita se perfaz a decretação da prisão temporária. 
    A decisão reclamada em verdade limitou-se a referenciar – de forma genérica e abstrata – que a medida seria imprescindível para a investigação. O único fato que em tese indicaria a necessidade da medida seria uma conversa havida entre o reclamante e dois colaboradores em 30.09.2018 na qual aquele sugeriu que poderia conseguir uma nomeação para um dos colaboradores que poderia lhe garantir foro por prerrogativa de função. Transcreve-se o trecho da decisão:
    Ademais, a imprescindibilidade da medida para a investigação é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões com outros integrantes da ORCRIM ou mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo. 
    Outrossim, de acordo com o informado pelos colaboradores, logo após a prisão de RICARDO e MANOEL BRASIL, em 30/09/2018, ALEXANDRE se encontrou com Edson no apartamento localizado nos jardins, em São Paulo, e sugeriu que ele poderia conseguir uma nomeação para Edson, como Secretário de Estado, a fim de que o último tivesse foro por prerrogativa de função. 
    Nesse sentido, tanto os dados de localização obtidos no celular de Edson quanto o e-mail com o trajeto do UBER, obtido na caixa de mensagens de RODRIGO DIAS indicam que ambos estiveram no memsmo (sic) horário no endereço citado pelos colaboradores. 
    Ou seja, há indicação de que ALEXANDRE e RODRIGO se utilizam de métodos para obstruir investigações em andamento, o que fortalece a necessidade da prisão temporária para o caso. É ver que a segregação tamém (sic) terá o condão de evitar interferência dos investigados durante a realização das medidas cautelares deferidas. 
    Diante dos fatos, malgrado não estejam presentes, no momento, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, entendo presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária dos requeridos, pois imprescindível às investigações, bem como por existirem fundadas razões (autoria e materialidade) da prática do delito de organização criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89.
    Além de a suposta conversa ter ocorrido quase dois anos antes da decretação da prisão temporária, os únicos indícios de que esta conversa teria ocorrido são a simples palavra do colaborador e elemento indiciário que sugeriria que o reclamante teria se encontrado com o colaborador neste dia. Nada mais.
     
    É necessário um grande esforço hermenêutico para se imaginar que o diálogo que supostamente ocorreu em 2018 constituiria uma prova minimamente concreta de que o reclamante estaria disposto a atrapalhar a investigação penal, de modo a justificar a sua prisão preventiva 2 (dois) anos depois. 
    O segundo requisito indispensável para a decretação da prisão prevent